Tribunal: TJES
Processo: 5000383-88.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000383-88.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PATRICK OLIVEIRA FELIX
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.

HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
ALEGAÇÃO SUPERADA. SÚMULAS 21 E 52 DO STJ.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONTEMPORANEIDADE.
PRESENÇA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO
PACIENTE.
IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IN
VIABILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
O
RDEM DENEGADA.

1. A teor da Súmula nº 21 do STJ, pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. A Sessão do Júri já foi realizada, o que atrai a incidência da Súmula nº. 52 do STJ, segundo a qual, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

2. A manutenção da prisão preventiva restou devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, evidenciada pela gravidade da conduta delitiva do paciente (homicídio duplamente qualificado), e a aplicação da lei pena em caso de condenação.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a contemporaneidade da prisão preventiva, diz respeito aos motivos ensejadores da prisão, e não ao momento da prática do fato ilícito. Precedentes.

4. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e primariedade, não representam óbice, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima.

5
.
A gravidade do delito impede a concessão das medidas previstas no artigo 319 do CPP.

6
. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000383-88.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PATRICK OLIVEIRA FELIX

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogados do(a) PACIENTE: ALESSANDRA GALVEAS MIRANDA - ES8533, HILO JOSE DE FREITAS MOURA - ES27833

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado em favor de
PATRICK OLIVEIRA FÉLIX
, apontando como Autoridade Coatora o JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, eis que preso, preventivamente, desde o dia 26/02/2021, pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado, pelo motivo fútil, e por meio que impossibilitou a defesa da vítima (artigo 121, § 2º, incisos II e IV do CP).

A defesa aduz, em suma, (i) inexistência de contemporaneidade entre os fatos e a segregação cautelar, (ii) ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva, (iii) cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, (iv) excesso de prazo, tendo em vista a ação penal encontrar-se conclusa há mais de 09 (nove) meses, para inclusão em pauta de julgamento, e (v) condições pessoais favoráveis do paciente, tais como residência fixa, bons antecedentes e família constituída.

Nesse passo, pugna pela concessão da medida liminar, para que seja concedida ao paciente o direito a submeter-se às medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do CPP). No mérito, requer a concessão da ordem.

Decisão indeferindo a liminar no id. 4136821.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 4237875).

Parecer da Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem (id. 4306455).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000383-88.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PATRICK OLIVEIRA FELIX

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogados do(a) PACIENTE: ALESSANDRA GALVEAS MIRANDA - ES8533, HILO JOSE DE FREITAS MOURA - ES27833

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
PATRICK OLIVEIRA FÉLIX
,
apontando como Autoridade Coatora o JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, eis que preso, preventivamente, desde o dia 26/02/2021, pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado, pelo motivo fútil, e por meio que impossibilitou a defesa da vítima (artigo 121, § 2º, incisos II e IV do CP).

A defesa aduz, em suma,
(i)
inexistência de contemporaneidade entre os fatos e a segregação cautelar,
(ii)
ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva,
(iii)
cabimento de medidas cautelares diversas da prisão,
(iv)
excesso de prazo, tendo em vista a ação penal encontrar-se conclusa há mais de 09 (nove) meses, para inclusão em pauta de julgamento, e
(v)
condições pessoais favoráveis do paciente, tais como residência fixa, bons antecedentes e família constituída.

Nesse passo, pugna pela concessão da medida liminar, para que seja concedida ao paciente o direito a submeter-se às medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do CPP). No mérito, requer a concessão da ordem.

Quanto aos fatos,
narra a denúncia, que em 03/11/2020, no bairro Castelo, Cariacica/ES, o paciente, agindo de forma livre, consciente e com
animus necandi,
efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, Aílton Mendes da Silva, causando a sua morte.

Após análise dos autos, entendo que os documentos apresentados, e os argumentos apontados pela impetrante, não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

A defesa postula pelo reconhecimento de constrangimento ilegal, decorrente do
excesso de prazo
da prisão preventiva, ao argumento de que o paciente está preso desde 26/02/2021, sem encerramento da instrução.

Tal alegação não se sustenta, pois, consultando o sistema processual deste e. Tribunal de Justiça, verifiquei que o paciente foi pronunciado em
25/11/2021
, e, à luz da Súmula nº 21 do STJ,
“
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
”.

Além disso, a Sessão do Júri foi realizada em
15/06/2023
,
o que atrai a incidência da Súmula nº 52 do STJ, segundo a qual,
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Quanto à alegada ausência dos
requisitos autorizadores,
na decisão que manteve a prisão preventiva, tal argumento não se sustenta.

O decreto de prisão está devidamente fundamentado na necessidade de garantir a ordem pública, evidenciada pela gravidade da conduta delitiva do paciente (homicídio duplamente qualificado), e para aplicação da lei penal, em caso de condenação.

Em relação à alegação de ausência de
contemporaneidade
, verifico que a autoridade coatora, corretamente, fundamentou a necessidade da prisão preventiva, com base na gravidade do delito, e nas robustas provas produzidas.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a contemporaneidade da prisão preventiva, diz respeito aos motivos ensejadores da prisão, e não ao momento da prática do fato ilícito (STJ. Agravo Regimental no Habeas Corpus n.º 809.469/SP, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em 22/5/2023
).

No tangente às alegadas
condições pessoais favoráveis
,
como residência fixa e primariedade, não representam óbice, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima.

Por fim, acerca do pedido de substituição da prisão preventiva, por outras
cautelares diversas,

tenho que a gravidade do delito impede a concessão das medidas previstas no artigo 319 do CPP.

Por todo o exposto,
na mesma linha do
entendimento ministerial

(
id. 4306455
),
DENEGO
A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.